Tribunal: TJSP
Processo: 2048506-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor - Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelas partes - Conta realizada pelo exequente que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO DE CÁLCULO - Inocorrência - Saldo remanescente - Impugnação aos cálculos elaborados pelo credor - Diferença de valores entre os cálculos elaborados pelas partes - Conta realizada pelo exequente que baseou-se naquilo que estava definido nos autos e é imodificável - Cálculo elaborado pelo executado que empregou parâmetros equivocados, com redução do valor real da dívida - Excesso de execução e erro de cálculo não demonstrados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Saldo remanescente – Impugnação ofertada pelo executado em que tentou alterar a verdade dos fatos estabelecidos na lide, com tentativa de induzir o juízo a erro e utilizando-se do recurso de modo protelatório - Pagamento de multa no importe de 5% do valor corrigido da causa - Inteligência dos art. 80, inc, II e VII; e 81, ambos do CPC.

Recurso desprovido, com aplicação de multa.